Tribunal: TJES
Processo: 0021795-35.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021795-35.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONES ANGELO DE FARIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021795-35.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHONES ANGELO DE FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIV
O.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
VALOR
DEVE SER
FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO
85
, §
2
º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
– São devidos honorários advocatícios ao advogado dativo nomeado pelo magistrado e, estando sua fixação dentro dos parâmetros relativos ao zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
2
– No caso em tela, a nobre causídica atuou na defesa do réu demonstrando zelo na condução da causa, razão pela qual, no meu entender, deve ser majorado o arbitramento dos honorários advocatícios para R$ 600,00 (seiscentos reais).
3
– Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021795-35.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHONES ANGELO DE FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pela advogada
ELIANE RIGO FASARELLA
–
OAB/ES n.º
29.
1
61
, por irresignada com a r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que fixou seus honorários advocatícios como defensora dativa nomeada, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões de recurso, a douta advogada dativa requer, tão somente, a majoração dos honorários fixados pelo magistrado
“a quo”
.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

De início, importante consignar que ao arbitrar os honorários, em regra, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogada nomeada pelo juízo e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil.

Na hipótese, observo que a causídica atuou na audiência realizada no dia 05 de outubro de 2022, onde foi julgado improcedente o pedido condenatório e absolvido o acusado Jhones Angelo de Farias.

Sendo assim, levando em conta os direcionamentos normativos já citados, ante o zelo demonstrado pela profissional, bem como, pela natureza da causa, de média complexidade, entendo cabível uma complementação do valor, no importe de R$400,00 (quatrocentos reais), razão pela qual
majoro para R$
6
00,00 (
seisc
entos reais) os honorários devidos pela atuação em primeiro grau de jurisdição
.

Com estas considerações, conheço do recurso, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para majorar os honorários fixados a advogada dativa, mantendo-se os demais termos da r. sentença ora combatida.

Intime-se o causídico e a Procuradoria-Geral do Estado.

Após, dê-se normal prosseguimento ao feito.

Diligencie-se.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.